Tribunal: TJES
Processo: 5020315-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto; Seguro; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020315-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SERGE BAILLET e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020315-58.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: SERGE BAILLET

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão – Maio 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida em ID 2780038, nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, declaro a inexistência de débito em nome da Sra. MARLENE DO ROSARIO FERREIRA BAILLET em relação ao contrato de financiamento veicular entre as partes e a quitação do referido contrato de financiamento.

Condeno, a parte Requerida BANCO PAN S.A ao pagamento de danos materiais, consubstanciado na restituição de forma simples das três parcelas pagas no valor de R$ 1.164,85 (um mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) com correção monetária a partir de cada pagamento: 30/08/2021, 30/09/2021 e 01/11/2021; bem como ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data e de multa por descumprimento da liminar no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sem nenhuma aplicação de correção.

Torno definitiva liminar concedida no id. 10655829, a fim de que retire o Requerido, até ulterior deliberação, os lançamentos de débito registrados em nome da de cujus Marlene do Rosário Ferreira Baillet - CPF nº 415.775.316-04, no prazo de cinco dias, sob pena de multa pecuniária diária de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como para que o Banco Réu se abstenha de cobrar as parcelas vincendas do contrato de financiamento após o falecimento da de cujus Marlene do Rosário Ferreira Baillet - CPF nº 415.775.316-04, que ocorreu em 01/08/2021, no prazo de dez dias, sob pena de multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito.

Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora.

Retifique-se o polo ativo para constar apenas Espólio de MARLENE DO ROSÁRIO FERREIRA BAILLET.

Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, sustentando acerca da inexistência de danos morais indenizáveis.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela parte recorrente
, porque se trata de reclamação de defeito na prestação do serviço, e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.
Ademais, a recorrente é estipulante do contrato entre as partes.

DO MÉRITO

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos materiais em dobro e morais. Aduz o Autor que o espólio da de cujus MARLENE DO ROSÁRIO FERREIRA BAILLET, falecida no 01/08/2021, é representado, pelo mesmo que além de viúvo, único herdeiro, foi nomeado inventariante. Em 06/03/2019, a falecida firmou com o Requerido um contrato de financiamento para aquisição do veículo Chevrolet COBALT, 1.8 LTZ, ano/modelo 2015, RENAVAM: 01057975351, Placa PPI0G98, Chassi: 9BGJC69E0FB217495, no qual se comprometeu a pagar 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas R$ 1.164,85 (um mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Na mesma ocasião, também firmou com o Requerido um contrato de seguro prestamista que tem por finalidade precípua assegurar a quitação da dívida do segurado em caso de morte. Ocorre que ao acionar o seguro, após o falecimento de sua esposa, houve negativa de cobertura sob alegação de fim da vigência do contrato. Assim, requer, em tutela antecipada para que a Requerida se abstenha de cobrar as parcelas vincendas do contrato de financiamento após o falecimento da de cujus em 01-08-2021, bem como para que seja retirado dos registros nos órgãos de proteção ao crédito, quais sejam, SPC/SERASA, o nome de Marlene do Rosário Ferreira Baillet. No mérito, requer seja mantida a liminar deferida para que seja declarada a inexistência de débito em nome da Sra. MARLENE DO ROSARIO FERREIRA BAILLET em prol do réu e afastada a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como seja quitado o contrato de financiamento; restituição das prestações de financiamento pagas após o falecimento da de cujus ocorrido em 01/08/2021 e as vincendas que também forem pagas pelo Autor, em dobro, e danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Entendo, assim, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Coaduno com o entendimento do Juízo de piso quando afirma em sua decisão que:
“essa forma, serviço mal fornecido é serviço defeituoso, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pela Requerida. Nesses danos, incluem-se os pedidos autorais declaratórios e de danos materiais e morais. Em relação a tutela antecipada concedida, confirmo os seus efetivos e a torno definitiva, bem como declaro a inexistência de débito em nome da Sra. MARLENE DO ROSARIO FERREIRA BAILLET em relação ao contrato de financiamento veicular entre as partes e a quitação do referido contrato de financiamento. Quanto a restituição das prestações de financiamento pagas após o falecimento da de cujus ocorrido em 01/08/2021 e as vincendas que também forem pagas pelo Autor, defiro, mas não como pleiteado. Devem ser restituídas apenas as três parcelas pagas no valor de R$ 1.164,85 (um mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) com correção monetária a partir de cada pagamento: 30/08/2021, 30/09/2021 e 01/11/2021. Quanto a parcela paga aos 19/08/2021, está tinha como vencimento o dia 31/07/2021, ou seja, antes do falecimento
”.

Por fim, em que pese as alegações da parte Recorrente, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.

Vale ressaltar que, no tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado em sentença, R$ 3.000.00 (três mil reais) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal.
O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença. Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)